Tribunal: TJMT
Processo: 0005931-78.2016.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005931-78.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURORA PEREIRA DA ROSA - CPF: 840.465.541-34 (EMBARGANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (EMBARGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SEGURADORA - ALEGADA OMISSÃO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – TÓPICO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DA SEGURADORA – OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – SANEAMENTO DO VÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS CONFORME A SENTENÇA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A Embargante aduz haver omissão em relação a liberação da carta de crédito em favor da mesma; no entanto, verifico que este argumento não foi objeto do apelo interposto pela Seguradora Embargada, de modo que não há falar em omissão.

No que tange às matérias atinentes aos honorários advocatícios e correção monetária, entendo necessário fazer novos apontamentos.
Trata-se obrigação contratual, devendo, portanto, incidir os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo
405
,
CC
) e a correção monetária pelo INPC desde a contratação da apólice de seguro (Súmula 632 do STJ).

Tendo em vista que a tese de condenação da Seguradora Embargada ao pagamento do seguro prestamista foi acolhida pelo Juiz da causa e, no tocante à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora Embargada, o que aponta a existência de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
AURORA PEREIRA DA ROSA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que há omissão, eis que o acórdão não esclareceu quanto à obrigação da Estipulante (Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA) em liberar a carta de crédito em favor da Recorrente.

Afirma que já se passaram 06 (seis) anos do falecimento do segurado, de modo que seria inviável, após todo esse tempo, ter que aguardar o trânsito em julgado para receber a carta de crédito perante à Estipulante.

Aduz que o acórdão não se manifestou em relação à correção monetária, limitando apenas a condenação da Seguradora Mapfre ao pagamento do saldo devedor do segurado.

Por fim, alega que a decisão do colegiado foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios recíprocos arbitrados na primeira instância.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID. 135334693.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
AURORA PEREIRA DA ROSA
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Inconformada, a Autora/Embargante asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso requer a reforma da decisão.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

No caso em exame, a Embargante aduz haver omissão em relação à liberação da carta de crédito em seu favor; no entanto, verifico que este argumento não foi objeto do apelo interposto pela Seguradora Embargada, de modo que não há falar em omissão.

Logo, não tendo sido provocada a manifestação do Colegiado, por óbvio que não teria ele de se manifestar a respeito.

Por outro lado, no que tange às matérias atinentes aos honorários advocatícios e correção monetária, entendo necessário fazer novos apontamentos.

Referente à alegação de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, verifico que o julgado deixou de indicar o termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária, o que passo a fazê-lo nesta oportunidade.

Na hipótese, trata-se obrigação contratual, devendo, portanto, incidir os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo
405
,
CC
) e a correção monetária pelo INPC desde a contratação da apólice de seguro (Súmula 632 do STJ).

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CAPITAL SEGURADO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO.
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente a partir da contratação, recompondo-se o valor da moeda. Precedentes.

7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1899523/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO , TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021 – sem destaque no original).

De outro lado, a Embargante afirma que houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios arbitrados na primeira instância, em que a Juíza singular reconheceu a sucumbência recíproca e condenou a Autora Embargante, a Seguradora Embargada e a Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à Autora/Embargante, tendo em vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3.o, do CPC.

Sem maiores digressões, não prospera a irresignação, haja vista que a tese de condenação da Seguradora Embargada ao pagamento do seguro prestamista foi acolhida pela Juíza da causa e, no tocante à indenização por danos morais, razão foi dada à Seguradora Embargada, o que aponta a existência de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).

Escorreita, pois, a sentença vergastada, de modo que, deve ser mantida a distribuição proporcional entre as partes das despesas e honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o ponto omisso quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e determino que o montante do saldo devedor incida os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo
405
,
CC
) e a correção monetária pelo INPC desde a contratação da apólice de seguro (Súmula 632 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022